Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-10.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ASSUNÇÃO DE CULPA PELO MOTORISTA DA RÉ – RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932 E 933 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – NEGATIVA DE RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LIGADO À HONRA DO AUTOR - AÇÃO PROCEDENTE EM

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ASSUNÇÃO DE CULPA PELO MOTORISTA DA RÉ – RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932 E 933 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – NEGATIVA DE RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LIGADO À HONRA DO AUTOR - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001256-10.2018.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante
DAYTHONA LOCACAO DE GERADORES LTDA - EPP, é apelado
WANDERSON COSTA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001256-10.2018.8.26.0299
Apelante: Daythona Locacao de Geradores Ltda - Epp
Apelado: Wanderson Costa Oliveira (Justiça Gratuita)
Comarca: Jandira - 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Juliana Moraes Corregiari Bei
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE DE
TRÂNSITO

ASSUNÇÃO
DE
CULPA
PELO
MOTORISTA DA RÉ
RESPONSABILIDADE DA
EMPREGADORA INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932
E 933 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MATERIAL E
LUCROS CESSANTES COMPROVADOS NEGATIVA
DE RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS - DANO
MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DE DIREITO LIGADO À HONRA DO
AUTOR - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 33836
Trata-se de apelação da ré contra sentença que
julgou parcialmente procedente ação de indenização, fundada em
acidente de trânsito, para o condenar ao pagamento de danos materiais
no valor de R$ 9.137,18, corrigido pela Tabela TJ/SP acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do evento (Súmula 43 do
STJ), indenização por lucros cessantes no valor de R$ 734,40, corrigido
monetariamente desde o ajuizamento da demanda e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação, e indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente desde a
prolação da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês
desde a data da citação.
A apelante aduz preliminar de ilegitimidade passiva
por não ter dado causa ao acidente e, no mérito, impugna a concessão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001256-10.2018.8.26.0299
benefício da justiça gratuita, uma vez que o autor contratou advogado
particular; reputa exagerada a condenação a título de danos materiais e
lucros cessantes, sustentando, por fim, a inexistência de danos morais na
espécie.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Incontroverso que o acidente de trânsito narrado na
inicial foi causado por automóvel de propriedade da apelante, na ocasião
era conduzido por seu funcionário, quem assumiu imediatamente a culpa
pelo evento danoso.
Vê-se, portanto, que a situação fática trazida na
presente demanda encontra enquadramento jurídico-normativo nos
artigos 932 e 933 do Código Civil, constituindo o que a doutrina
conceitua como responsabilidade civil pelo fato de outrem. De acordo
com referidos dispositivos, a empregadora, ora apelante, é responsável
por ato culposo praticado por seu empregado no exercício do trabalho ou
em razão dele (art. 932, III). E o art. 933, pondo fim à artificiosa teoria
da culpa presumida do preponente, proclamou de modo claro a
responsabilidade objetiva do preponente, dizendo que, “ainda que não
haja culpa de sua parte”, responderá pelos atos praticados pelo
preposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001256-10.2018.8.26.0299
Nesse contexto, é indiscutível o dever da apelante de
reparar os danos materiais provocados ao autor, não havendo falar, pois,
em ilegitimidade passiva.
Com relação à extensão dos danos, tampouco tem
razão a apelante.
O autor/apelado juntou aos autos três orçamentos
elaborados por oficinas especializadas em conserto de automóveis, nos
quais foram indicados os valores necessários para reparação do veículo
(fls. 22/25), e o apelante foi condenado a pagar o de menor valor.
Além disso, impugnou especificamente apenas o
ressarcimento relativo aos valores da lanterna do veículo através da
juntada da foto à fl. 58, mas a fotografia não demonstra inequivocamente
a inexistência de danos à peça, mormente considerando que o acidente
acarretou o amassamento da tampa traseira em local muito próxima da
lanterna esquerda, e todos os orçamentos elaborados por oficinas
especializadas indicaram a necessidade de substituí-la.
Em assim sendo, correta a decisão de primeiro grau
ao reconhecer o direito da autora ao ressarcimento do dano em questão,
não comportando a sentença nenhuma censura também nesse particular.
Os lucros cessantes também foram comprovados e,
por conseguinte, são devidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001256-10.2018.8.26.0299
Os documentos de fls. 33/34 comprovaram a média
de rendimento semanal do autor (R$ 1.049,11), montante sobre o qual
foi aplicado redutor de 30% referente às custas de manutenção do
veículo e gastos com combustível, resultando na quantia fixada em
primeiro grau pelo magistrado, qual seja R$ 734,40.
O pedido de cassação do benefício da justiça
gratuita também se mostra descabido.
Isso porque a contratação de advogado particular
nada diz a respeito da sua condição financeira, não traduzindo, portanto,
situação suficiente para afastar o benefício concedido em primeiro.
Aliás, o parágrafo 4o do artigo 99 do Código de
Processo Civil é expresso ao estabelecer que a contração de advogado
particular não é impeditivo para obtenção do benefício da gratuidade.
Por fim, no concernente ao dano moral, a solução há
de ser diversa.
Isso porque, data vênia, não é possível identificar no
acidente de trânsito nenhuma situação que tenha gerado sentimento de
angústia ou sofrimento em intensidade capaz de provocar qualquer tipo
de abalo em sua integridade psíquica ou espiritual do autor, mesmo
diante da recusa dos réus em ressarcir-lhe o dano patrimonial, o que faz
indevida a respectiva indenização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001256-10.2018.8.26.0299
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial
à apelação para afastar a indenização por danos morais, mantidos os
demais termos da sentença, com fixação de honorários em favor do
advogado do apelante, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
observando-se as condições de exigibilidade do art. 98, § 3o, do CPC, em
razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator